Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-61.2010.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004490-61.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALGODOEIRA UNIAO-INDUSTRIA ,COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 70.487.483/0001-86 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), LIDIANE SOUSA ARAUJO AGUIAR - CPF: 006.751.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, REPETTIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO INPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – MULTA DE 10% - LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO – LEGALIDADE – ARTIGO 5º DO DECRETO-LEI Nº 413/69 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO ALBERGA O ENCARGO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto contratado ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica.

A cédula de crédito industrial possui regramento próprio, previsto no Decreto-Lei nº 413/69, que, em seu artigo 5º, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.

Se o órgão governamental permanece inerte, é de rigor a limitação dos juros 12% ao ano, em observância ao Decreto nº 22.626/33.

O Decreto-lei nº 413/69 é expresso em autorizar, no caso de mora, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, e multa de 10%, inexistindo previsão legal para a incidência da comissão de permanência, como encargo moratório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisional de Contrato, ajuizada pela
Algodoeira União - Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda. – ME.
, para: a) declarar a aplicabilidade do CDC às operações em discussão e a possibilidade de revisão; limitar a taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, salvo se prevista taxa menor no contrato; afastar a incidência da comissão de permanência; limitar a multa moratória em 2% sobre o valor da prestação em atraso; afastar a mora; substituir a TR pelo INPC; autorizar a compensação dos créditos pagos a maior; caso ainda remanescer saldo a maior, em favor da autora, condenar o banco à repetição do indébito, de forma simples, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, a contar da citação. Por conseguinte, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condenou o banco demandado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignado, o
Banco do Brasil
sustenta, em breve resumo, que, em caso de mora, deve incidir os juros pactuados, elevado em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 413/69.

Alega a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios 12% ao ano e defende a legalidade da incidência da capitalização de juros, bem como da comissão de permanência.

Insurge-se contra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a validade da multa moratória estabelecida e 10% (dez por cento).

Diz que o contrato não prevê a aplicação da TR como indexador da correção monetária, mas sim o mesmo índice de remuneração das cadernetas de poupança, de modo que se mostra descabida a substituição do referido encargo pelo INPC.

Por fim, assevera a impossibilidade de restituição do indébito, em dobro, prevista no artigo 42 do CDC.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 110851463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO -
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

O banco apelante defende a legalidade da incidência da capitalização de juros e assevera a impossibilidade de restituição do indébito, em dobro, nos termos previstos no artigo 42 do CDC.

Também insurge-se contra a substituição da TR pelo INPC, como indexador da correção monetária, argumentando que o contrato não prevê a utilização do referido índice, de modo que se mostra descabida a alteração.

Nestes pontos, o recurso não merece conhecimento, por total ausência de interesse recursal.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para, dentre outras deliberações, permitir a incidência da capitalização de juros e determinar, em havendo, a repetição do indébito, de forma simples.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que, nesta parte, a instituição financeira carece de interesse recursal, porque inexistiu sucumbência da parte em relação a estes dois pontos.

Relativamente à substituição da TR pelo INPC, de igual modo, verifica-se a total ausência de interesse recursal, uma vez que, sendo encargo inexistente no contrato, por óbvio que nenhum efeito prático surtirá, sua eventual “alteração” por qualquer índice que seja.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso, especificamente, quanto à suscitada legalidade da incidência da capitalização de juros, à impossibilidade de restituição do indébito, em dobro, nos termos previstos no artigo 42 do CDC, bem como no tocante à impossibilidade de substituição da TR.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

A hipótese versa ação revisional, fundada na Cédula de Crédito Industrial de nº 96/00584-X, no valor de R$ 377.454,40 (trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), celebrada entre as partes em 30/07/1996, com vencimento em 30/07/2002 (id. 110851456 - Pág. 7), e no respectivo Aditivo de Retificação e Ratificação, celebrado em 15/06/2001 (id. 110851456 - Pág. 15).

Pois bem.

Com razão a instituição financeira, quando sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que, nessa hipótese, o mutuário não se enquadra no conceito de consumidor final, previsto no art. 2º do CDC.

Esse entendimento está sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A requalificação jurídica de fatos incontroversos, seja porque constantes no acórdão recorrido, alegados e não impugnados ou confessados, não demanda reexame, de modo que não encontra o óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 2. "
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente
." (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) 3. Admite-se o pacto de multa de 10% (dez por cento) em cédulas de crédito comercial. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ,
não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

No caso específico da Cédula de Crédito Industrial, segue a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO - TJLP. SÚMULA 288 DO STJ. CUMULAÇÃO COM SPREAD BANCÁRIO E JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 284 DO STF. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. REQUISITO PARA A CRISTALIZAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SÚMULA 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1ª TESE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 2ª TESE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A Corte regional, a despeito da oposição dos embargos de declaração, deixou de apreciar a tese de que a FINEP não é instituição financeira. Não se vislumbrando o efetivo prequestionamento e deixando a parte recorrente de alegar, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC/1973 ou ao art. 1.022 do CPC/2015, incide o óbice da Súmula 211 do STJ. 2. Esta Corte Superior possui entendimento sumulado no sentido de que é admitida a utilização da TJLP nos contratos bancários como indexador da correção monetária (Súmula 288 do STJ). Por sua vez, no que tange ao argumento de impossibilidade de cumulação da TJLP com spread bancário e juros, verifica-se que não foi citado nenhum dispositivo legal específico sobre o tema, razão pela qual, havendo alegação genérica de violação, incide o enunciado constante na Súmula 284 do STF. 3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a tese de que, não demonstrado o caráter abusivo dos encargos contratuais devidos no período de normalidade do contrato, não se cogita da descaracterização da mora. 4. No caso concreto, a Corte de origem salientou que a descaracterização da mora não foi sequer pedida nos autos do processo em epígrafe, constituindo verdadeira inovação recursal, situação que impossibilita a análise da questão. 5. Veja-se, ainda, que a pretensão recursal, no sentido de verificar a existência de pedido para a descaracterização da mora, demandaria a apreciação do acervo fático-probatório constante nos autos, situação insindicável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6.
O Tribunal a quo consignou que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato regido pelo Decreto 413/69, devendo ser mantida a multa de 10%, nos moldes do disposto no art. 58 do mencionado diploma legal
. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a aplicação do CDC no caso concreto, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. A questão de eventual ausência de requisito típico para a constituição da cédula de crédito industrial - bem como qual seria o requisito típico em falta - não foi sequer objeto de análise pela Corte de origem, incidindo, também no ponto, a Súmula 211 do STJ. 8.(...) 11. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1510202/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA.NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. Súmula 83 do STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe a análise sobre o teor da produção, sendo que a adoção de entendimento diverso pelo STJ, quanto ao ponto, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Rever o entendimento do acórdão recorrido no tocante à alegada condição de hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, ora recorrente, demandaria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1338006/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Portanto, inadmissível a aplicação da legislação consumerista, ao caso.

Nesse contexto, assiste razão o banco apelante quando defende a manutenção da multa de 10% (dez por cento), conforme previsão contratual, porquanto este percentual está legalmente previsto no artigo 58 do Decreto-Lei nº 413/69:

Art. 58. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito industrial responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação do crédito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO - TJLP. SÚMULA 288 DO STJ. CUMULAÇÃO COM SPREAD BANCÁRIO E JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 284 DO STF. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. REQUISITO PARA A CRISTALIZAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SÚMULA 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1ª TESE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 2ª TESE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. (...)6.
O Tribunal a quo consignou que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato regido pelo Decreto 413/69, devendo ser mantida a multa de 10%, nos moldes do disposto no art. 58 do mencionado diploma legal
. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a aplicação do CDC no caso concreto, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. A questão de eventual ausência de requisito típico para a constituição da cédula de crédito industrial - bem como qual seria o requisito típico em falta - não foi sequer objeto de análise pela Corte de origem, incidindo, também no ponto, a Súmula 211 do STJ. 8.(...) 11. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1510202/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021)

No tocante aos juros moratórios, também assiste razão ao apelante.

O Decreto-Lei nº 413/69 é expresso em autorizar, no caso de
mora
, a incidência da taxa de
juros
remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano.

É o que dispõe o artigo 5º, parágrafo único, do referido regramento legal:

Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos índices que o Conselho Monetário Nacional fixar, calculados sobre os saldos devedores da conta vinculada à operação, e serão exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula ou, também, em outras datas convencionadas no título, ou admitidas pelo referido Conselho.

Parágrafo único. Em caso de mora,
a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano
.

Quanto a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios 12% ao ano, sem razão a instituição financeira.

A Cédula de Crédito Industrial possui regramento próprio, previsto no Decreto-Lei nº 413/69, que, em seu artigo 5º, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.

Se o órgão governamental permanece inerte, é de rigor a limitação dos juros 12% ao ano, em observância ao Decreto nº 22.626/33.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2
. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial
acham-se submetidas a regramento próprio (Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei nº 413/69) que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados e que, diante da omissão desse órgão governamental,
incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura)
. Precedentes. 3. O posicionamento adotado na decisão recorrida coincide com a orientação desta Corte Superior, portanto é inafastável a aplicação do óbice inserto na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1052751/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e
prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial
. 3. Alterar o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1094048/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

No tocante à comissão de permanência, merece registro que a sentença impugnada determinou o afastamento do encargo.

Pois bem.

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de reconhecer a impossibilidade de incidência da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, por possuírem regramento próprio (Lei nº 6.840/80 c/c Decreto-lei n. 167/1967 e Decreto-lei n. 413/69), que

só autoriza a cobrança de juros remuneratórios e moratórios, em caso de mora, e, ainda, multa de 10% (dez por cento).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior,
não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º)
e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Adotar o entendimento de que o caso é de assunção de débito e afastar o entendimento de que foram mantidas as características da cédula rural, demanda reexame de contexto fático-probatório, não realizável nesta via recursal. Incidência da súmula 7/STJ. 2. De acordo com o firme entendimento desta Corte,
não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 3. Possibilidade inclusão na condenação de parcelas vincendas, cujo termo termo final de pagamento ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO E NÃO NOVAÇÃO DA DÍVIDA ATESTADA PELA CORTE LOCAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Havendo o tribunal local atestado ter havido mera renegociação da dívida, sem alteração substancial no contrato originário, e não novação, modificar tal premissa encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ, como dito na decisão agravada. 2.
Conforme jurisprudência consolidada no STJ, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência
. Precedentes (AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1556250/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016)

Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais, considerando que, com a reforma parcial da sentença, as partes decaíram na proporção de 50% cada uma, necessária se faz a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para: a) afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor; b) reconhecer a legalidade da aplicação da multa de 10% (dez por cento), conforme previsão contratual e, por fim; c) autorizar, no caso de
mora
, a incidência da taxa de
juros
remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, nos termos do art. 5ºdo Decreto-Lei nº 413/69. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento igualitário (50% para cada) das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC; vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §14, do Estatuto Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022